Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-47.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CASIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 703.921.921-28 (RECORRENTE), JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 039.714.302-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
ASTREINTES
.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PARA IMPOR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PONDERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrida postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 679,54 (seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3.
Diante da negativa do consumidor quanto à dívida cobrada, competia ao Banco Recorrente a comprovação da origem do débito, o que não se evidenciou no vertente caso.

4. Na hipótese, em que pese o Banco Recorrente ter apresentado cópia da proposta de cartão de crédito, assinada pela Recorrida, nota-se que o número do contrato não condiz com o número do contrato que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, de modo que não há como afirmar se referido instrumento corresponde ao débito que foi inscrito nos cadastros da SERASA.

5. Tendo em vista a exclusão das
inscrições preexistentes, antes da restrição discutida na lide, inaplicável se torna a Súmula 385 do STJ e presente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, em razão da negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida.

6. Indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da negativação (
R$ 679,54
), a
existência
de negativações posteriores
.

7.
Tendo em vista que não foi comprovada a origem do débito, o termo inicial dos juros remuneratórios deve incidir a partir do evento danoso, conforme fixado na sentença, não havendo razões para modificação nesse ponto.

8. Como é cediço,
a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a multa foi aplicada a fim de compelir o Recorrente a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

9. A
referida pena foi arbitrada no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condeno o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Casiane Aparecida da Silva em face do Banco Bradesco Cartões S.A.

A Autora/Recorrida afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por ordem da instituição financeira/Recorrente, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 679,54 (seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), referente ao Contrato n.º 4271670991107024.

Assevera que não reconhece a dívida cobrada, fato que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como o Recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

O Juiz singular determinou, ainda, a exclusão do nome da Autora/Recorrida dos cadastros de restrição ao crédito, em relação ao débito discutido na lide, no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir o 6º dia, a contar do recebimento da intimação da sentença.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que a cobrança é legítima, eis que se refere a Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, firmado pela Recorrida, de modo que não há falar em inexigibilidade de débito.

Assevera que agiu no exercício regular de direito, uma vez que a dívida refere-se à fatura de cartão de crédito, vencida e não paga.

Reforça que ao caso não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, uma vez que a Recorrida possui anotações preexistentes em seu nome, situação que justifica a modificação do
decisum
neste aspecto.

Rebate, ainda, o valor da condenação no que se refere ao dano moral, eis que fixado de forma excessiva, bem como o termo inicial dos juros de mora.

Requer, também, seja declarada a nulidade da multa pecuniária, eis que a obrigação pode ser efetivada por meio de expedição de ofício e caso não seja esse o entendimento desta Turma, que seja reduzido o montante fixado pelo Juiz de origem.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

A Recorrida apresentou contrarrazões e sustentou quanto à impossibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal, eis que encerrada a fase instrutória. Por fim, rebateu todas as teses sustentadas pelo Recorrente e requereu o desprovimento do Recurso em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020